Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-81.2020.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002067-81.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARISLEIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 017.308.971-26 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002067-81.2020.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Marisleia Lima de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR. TROCA DO APARELHO. VARIAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A TROCA EM PATAMAR IRRELEVANTE. OSCILAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE. INEGIXIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

Não havendo provas de reclamação administrativa ou maiores transtornos quanto a cobrança da fatura eventual, não há dano moral a ser indenizado.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, com fundamento no artigo 6o. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
e:

1- Julgo Improcedente
o pedido de indenização por danos morais;

2- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
;

3- Declaro nulo
os débitos referente às fatura discutidas nestes autos da UC 6/2532534-1, no valor
R$1.895,40 (um mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos)
e a segunda no valor de
R$7.074,60 (sete mil e setenta e quatro reais e sessenta centavos),
ambas as faturas com vencimento em 29.05.2020;

Torno Definitiva
a liminar anteriormente concedida.

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

A controvérsia se refere a fatura eventual nos valores de R$ 1.895,40 e R$ 7.074,60, sendo refaturados os meses de 06/2018 a 07/2019, em virtude de procedimento irregular no medidor.

Pois bem, analisando o histórico de consumo juntado no id 85701454, tenho que após a troca do medidor ocorrida em julho/2019, não apresentou significativo aumento do consumo nos meses que se seguiram, conforme se segue:

Portanto, verifico que após a troca do medidor a variação do consumo constatada não foi elevada o suficiente para comprovar a necessidade de se recuperar o consumo, não havendo desta forma provas de que a Autora se beneficiou da suposta irregularidade aqui descrita.

Em assim sendo, ainda que demonstrada a violação do medidor de energia elétrica, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção o que, em tese, ensejaria a responsabilidade do consumidor ao pagamento da energia utilizada e não medida, o histórico de consumo anexado, evidencia que o consumo lido não apresentou oscilações significativas a justificar a cobrança do valor relativo à recuperação de consumo.

Por outro lado, o recebimento de cobrança, relativo à fatura eventual, que foi considerada indevida, mas sem a comprovação de que a consumidora tentou resolver o problema administrativamente, bem como que teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso ou o nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do ocorrido, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.
A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021